Tribunal: TJSP
Processo: 1500040-54.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Roubos, em concurso formal, circunstanciados pelo concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, II, c.c. art. 70, caput, por duas vezes, todos do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal, sob pena de incorrer em indevido bis in idem e de compensação entre as reincidências e a confissão espontânea. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Roubos, em concurso formal, circunstanciados pelo concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, II, c.c. art. 70, caput, por duas vezes, todos do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal, sob pena de incorrer em indevido bis in idem e de compensação entre as reincidências e a confissão espontânea. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Operada a compensação de uma recidiva com a confissão espontânea, sem reflexo na reprimenda. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso parcialmente provido.